Tribunal: TJPA
Processo: 0872058-44.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0872058-44.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. DÍVIDA DECORRENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO PAGOS. BOLETINS DE MEDIÇÃO, NOTAS DE EMPENHO E DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXECUÇÃO DO CONTRATO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO INAPLICÁVEL. REAJUSTES RECONHECIDOS POR APOSTILA ADMINISTRATIVA. ÔNUS DA PROVA CORRETAMENTE APLICADO. MULTA CONTRATUAL NÃO INCIDIDA EM DUPLICIDADE. OMISSÃO SANADA, PORÉM, SEM ENSEJAR MODIFICAÇÃO NO JULGADO ACLARADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que manteve a sentença condenatória em Ação Monitória proposta pela Construtora Leal Junior Ltda., reconhecendo a existência de crédito decorrente de contrato administrativo para execução de obras e serviços de engenharia.

2.
O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado quanto à ausência de notas fiscais para determinados períodos, à presunção de quitação dos valores, à falta de comprovação da execução dos serviços, à ausência de previsão contratual para reajustes e à suposta condenação em multa contratual em duplicidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Analisar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.
4. Verificar a regularidade da condenação do ente público quanto ao pagamento dos valores pleiteados, reajustes contratuais e multa contratual.
5. Examinar eventual inversão indevida do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O acórdão embargado examinou a matéria devolvida, fundamentando ter restado comprovada a prestação dos serviços por meio de boletins de medição assinados, notas de empenho e outros documentos que atestam a execução do contrato, afastando-se qualquer alegação de ausência de prova do débito.
7. A ausência de nota fiscal não impede, por si só, o reconhecimento da dívida, especialmente quando a Administração Pública impediu sua emissão ao não liberar a correspondente nota de empenho.
8. A presunção de quitação alegada pelo embargante não se aplica ao caso, pois a ausência de impugnação expressa em pagamentos posteriores não configura renúncia a créditos pendentes quando há comprovação documental da inadimplência.
9. Os reajustes foram devidamente reconhecidos pelo próprio Município por meio da Apostila Administrativa nº 001/2014-SESAN, demonstrando a regularidade da condenação ao pagamento das diferenças pleiteadas.
10. Não há inversão indevida do ônus da prova, uma vez que cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e ao réu comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

11. A multa contratual foi aplicada conforme previsão expressa no contrato administrativo, inexistindo condenação em duplicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “A ausência de nota fiscal por culpa da Administração não impede a comprovação da execução do contrato por meio de boletins de medição, ordens de serviço e notas de empenho. A presunção de quitação não se aplica quando há inadimplência documentalmente demonstrada. O reconhecimento dos reajustes por ato administrativo vincula a Administração ao pagamento das diferenças. Não há condenação dupla em multa contratual quando a penalidade é aplicada conforme os termos do contrato e incluída no cálculo do montante devido.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Belém
em face do acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível nº 0872058-44.2018.8.14.0301
, que manteve a sentença condenatória proferida nos autos da Ação Monitória movida por
Construtora Leal Junior Ltda
em desfavor do ente municipal.

Em síntese, consta dos autos que a parte autora celebrou o
Contrato nº 004/
2012, com o Município de Belém, por intermédio da Secretaria Municipal de Saneamento – SESAN, decorrente da Concorrência Pública nº 023/2011, para a execução de serviços e obras de engenharia, envolvendo construção, conserto e manutenção de diversos logradouros no município de Belém. O contrato foi objeto de nove termos aditivos, mantendo sua vigência até 03 de abril de 2018.

A empresa autora sustentou que, a partir de abril de 2013, as medições das obras contratadas passaram a ter direito a reajuste contratual, mas, por solicitação do Município, houve redução dos valores contratuais em 25% por meio do Ofício nº 458/2013-GABS/SESAN. A autora afirma que, apesar de não concordar com a redução, abdicou da aplicação do reajuste entre abril de 2013 e março de 2014. Entretanto, a partir de abril de 2014, teria ocorrido o direito ao restabelecimento dos reajustes, o que foi solicitado formalmente pela empresa em julho de 2014, conforme Carta LJ-038/14-RNV.

Aduziu que o Município de Belém efetuou o reajuste apenas para as medições de abril a junho de 2014, através da Apostila nº 001/2014 – SESAN, mas deixou de efetuar o pagamento do reajuste das medições seguintes e, ainda, do valor principal das obras executadas nos meses de outubro e novembro de 2014, que somam os valores de R$ 1.255.470,94 e R$ 1.138.940,76, respectivamente.

Além disso, apontou que, mesmo tendo emitido a Nota Fiscal nº 923 em julho de 2016, com base na Nota de Empenho nº 000596/2016, a prefeitura não efetuou o pagamento correspondente. Argumentou que a municipalidade teria cancelado a nota fiscal sem qualquer notificação prévia, supostamente para viabilizar a aprovação das contas junto ao Tribunal de Contas do Município.

Pleiteou o reconhecimento do crédito no montante de R$ 5.084.294,52, devidamente atualizado, abrangendo reajustes, valores das obras executadas e não pagas, correção monetária e juros de mora.

Em sentença, o magistrado de piso reconheceu a validade da prova documental apresentada pela parte autora, e julgou procedente a ação monitória, reconhecendo a dívida e condenando o Município de Belém ao pagamento do montante atualizado, acrescido de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Condenou ainda o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do inciso I do §3º do art. 85, do CPC.

Irresignado, o Município de Belém interpôs recurso de Apelação defendendo a aplicação do prazo trienal, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil, em detrimento da prescrição quinquenal reconhecida pela sentença.

Alegou a ausência de prova suficiente do cumprimento do contrato pela empresa recorrida, sustentando não haver evidência concreta da prestação dos serviços, pois não foram apresentados recibos assinados por servidores responsáveis, nem documentos hábeis a atestar a realização das obras supostamente executadas.

Afirmou que os termos aditivos firmados não previam reajustes para o período reclamado, sendo indevida qualquer atualização dos valores conforme pretendido pela construtora, portanto, errada a
condenação ao pagamento de reajustes contratuais e valores inadimplidos
.

Sustentou que a sentença determinou a incidência de multa sobre o valor total reconhecido como devido, quando tal penalidade já estaria inclusa no cálculo inicial da parte autora, configurando julgamento
ultra petita.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença hostilizada.

Em contrarrazões, a CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA. refutou os argumentos do Município e pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a suficiência das provas apresentadas e a inaplicabilidade da prescrição trienal no caso concreto.

Apreciado o recurso, em decisão colegiada de relatoria desta magistrada, o apelo restou conhecido, porém, improvido, por considerar correta a decisão de piso em conformidade com os documentos e provas formulados nos autos.

Face a decisão, o Município de Belém opôs Embargos de Declaração sustentando
a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, apontando como principais questões não analisadas: (i) falta de notas fiscais comprobatórias dos serviços prestados nos meses de outubro e novembro de 2014; (ii) necessidade de reconhecimento da presunção de solvência dos valores, à luz do art. 322 do Código Civil; (iii) erro na condenação ao pagamento de reajustes, sem previsão contratual; (iv) inversão do ônus da prova em favor da embargada, e (v) condenação em duplicidade da multa contratual.

Pleiteou fossem sanadas as omissões e obscuridades, com efeitos modificativos, ou ao menos prequestionados os dispositivos mencionados.

Novamente, em decisão colegiada, foi negado acolhimento aos Embargos de Declaração opostos.

Irresignado, o Município de Belém interpôs Recurso Especial e o Recurso Extraordinário, os quais foram inadmitidos pelo então vice Presidente do TJPA, Desembargador Ronaldo Marques Vale.

Desta feita, o ente municipal interpôs Agravo por Inadmissão de Recurso Especial e Agravo por Inadmissão de Recurso Extraordinário.

Tendo o Vice Presidente mantido seu entendimento, seguiram os autos ao Superior Tribunal de Justiça, o qual conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, fundamentando assistir razão, pois, de fato, teria apresentado questões jurídicas relevantes que não foram devidamente abordadas.

Assim, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, deu provimento ao recurso especial anulando o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinando o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que se manifeste especificamente sobre as questões neles articuladas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

O Município embargante alega a existência de omissões e obscuridades no acórdão recorrido, requerendo a sua correção nos seguintes pontos:

(i)

Omissão quanto à inexistência de nota fiscal para o mês de novembro de 2014, sendo que a decisão embargada teria partido da premissa equivocada de que haveria tal documento nos autos. A simples existência de boletins de medição não supriria a necessidade da nota fiscal para comprovação da execução dos serviços, pois apenas descreve os serviços que deveriam ser realizados, e a Nota Fiscal correspondente seria exigência contratual para pagamento;

(ii)
Omissão quanto à alegação do Município de que a ausência de ressalvas em pagamentos posteriores deveria implicar na presunção de quitação dos valores anteriores, conforme prevê o art. 322 do Código Civil;

(iii)
Omissão quanto à falta de comprovação da execução dos serviços referente ao mês de outubro de 2014, visto que a Nota Fiscal relativa não possui ateste formal de servidor público responsável, conforme exige o contrato e o art. 74, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. Nem mesmo uma hipotética medição referente à nota em questão provaria os serviços prestados, mas apenas a autorização para que os serviços descritos fossem realizados;

(iv)
Omissão quanto à condenação do Município ao pagamento de reajustes entre abril e dezembro de 2014, sem que houvesse previsão contratual para tanto, ressaltando que apenas em 2016 houve termo aditivo prevendo reajustes;

(v)
Obscuridade na inversão do ônus da prova, na medida em que a decisão embargada, pois estabeleceu ônus probatório ao Município quanto a fato negativo, ou seja, comprovar a inexistência de prestação dos serviços, quando caberia à embargada demonstrar sua efetiva execução, conforme dispõe o art. 373, I e II, do CPC e o art. 63, §2º, da Lei nº 4.320/64;

(vi)
Omissão quanto à condenação do Município ao pagamento de multa contratual em duplicidade, visto que o valor já estava incluído no montante final de R$ 5.084.294,52, devendo ser afastado o acréscimo para evitar bis in idem e enriquecimento sem causa, conforme preceitua o art. 884 do Código Civil;

Por fim, requereu o
prequestionamento
dos dispositivos legais mencionados, e o acolhimento dos Embargos opostos.

Pois bem. Em que pese a relevância dos argumentos tecidos, não prosperam as insurgências dos aclaratórios. Explico.

Quanto a alegada
(i) Omissão em relação à inexistência de nota fiscal para o mês de novembro de 2014,
a emissão da nota fiscal é requisito para o processamento do pagamento, mas sua ausência não impede o reconhecimento da dívida quando há outros elementos probatórios robustos, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria.

Se a nota fiscal não foi emitida por culpa do ente público, como alegado nos autos, a ausência do documento não deve ser usada contra o credor e nem impede automaticamente a cobrança, especialmente se o Município impediu a sua emissão ao não liberar notas de empenho.

Desta feita, não havendo a nota fiscal, mas havendo boletins de medição assinados pelo ente público, e outros documentos que indiquem a prestação do serviço, a exemplo de ordens de serviço, e relatórios de fiscalização, há indícios fortes da execução dos trabalhos.

A decisão colegiada embargada fundamentou seu entendimento nos boletins de medição e demais documentos que comprovam a realização dos serviços e obras, corroborados pelos relatórios de fiscalização, fotografias, termos aditivos ao contrato e apostila de reajustes, não havendo que falar em omissão quanto ao tópico.

Em relação a
(ii) Omissão quanto à presunção de quitação dos valores anteriores pela ausência de ressalvas em pagamentos posteriores (art. 322 do Código Civil),
destaco que a

ausência de ressalva no pagamento de parcelas posteriores não impede a cobrança de valores remanescentes não quitados, especialmente quando há registro de inadimplência documentalmente demonstrado.

O art. 322 do Código Civil trata de pagamento voluntário com declaração de quitação total, não sendo aplicável quando há crédito líquido e certo pendente de pagamento e a parte autora não tenha conferido quitação.

A jurisprudência majoritária entende que o pagamento parcial de parcelas de um contrato não implica automaticamente a quitação de valores remanescentes, salvo se houver expressa declaração nesse sentido.

Além disso, a quitação tácita só se presume quando não há provas documentais do débito remanescente, o que, como dito, não é o caso em questão, uma vez que h
á registros documentais de inadimplência
evidentes na demanda.

Desta feita, não há quitação tácita e nem declaração expressa de quitação integral. Ao contrário, a

construtora alega que os valores remanescentes continuaram pendentes e que o ente público não permitiu a emissão das notas fiscais para algumas medições, inviabilizando formalmente a cobrança administrativa
.

Portanto, não tendo o Município demonstrado que os pagamentos posteriores foram feitos a título de quitação global, não prospera as alegações formuladas neste sentido.

No que tange a
(iii) Omissão quanto à comprovação da execução dos serviços de outubro de 2014,
relevo que a ausência de ateste formal de servidor não invalida automaticamente as medições assinadas por representantes do Município nem as notas de empenho emitidas.

Embora o art. 74, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 exija que o pagamento de despesas públicas seja precedido da regular liquidação e conferência formal por servidor competente, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais de Justiça tem reconhecido que, havendo outros elementos probatórios idôneos que atestem a execução do contrato, a ausência do ateste formal não pode ser utilizada como fundamento para negar o pagamento de serviços efetivamente prestados.

No caso concreto, as medições foram assinadas por representantes do próprio ente público, o que configura confissão da Administração sobre a realização dos serviços e obras. Além disso, houve a emissão de notas de empenho, o que demonstra que a despesa foi reconhecida e incorporada ao orçamento público, reforçando a validade do crédito devido à empresa.

Assim, a exigência de ateste formal não pode servir de pretexto para inadimplência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que é vedado pelo art. 37, §6º, da Constituição Federal e pelo art. 884 do Código Civil.

No caso da alegação de
(iv) Omissão quanto à condenação ao pagamento de reajustes sem previsão contratual,
extrai-se dos autos que os reajustes foram autorizados pelo próprio ente público, por meio da Apostila nº 001/2014-SESAN, na qual o Município de Belém reconheceu os reajustes referente às medições dos meses de abril a junho de 2014 e empenhou o valor correspondente desses meses por meio da Nota de Empenho nº 000365/2015.

Portanto, o reconhecimento judicial da obrigação decorre da comprovação documental apresentada pela parte embargada, razão pela qual não há erro material na condenação.

De igual modo, quanto a suscitada
(v) Obscuridade na inversão do ônus da prova,
é certo que o
acórdão embargado seguiu a regra do artigo 373, I, do CPC
, que impõe ao autor o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito. A decisão não impôs ao Município prova de fato negativo, mas apenas considerou suficientes as provas juntadas pela parte autora.

O Município, ao alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, atraiu para si o encargo probatório do art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que, havendo evidências de prestação dos serviços, compete ao ente público demonstrar eventual inadimplemento ou desconformidade.

Por fim, em relação a
vi) Omissão quanto à condenação em multa contratual em duplicidade
, a condenação não incidiu em dupla penalização, pois a multa prevista no contrato foi aplicada uma única vez sobre os valores devidos, em conformidade com o item 7.5 do ajuste celebrado entre as partes, e inserida no cálculo do montante devido.

Portanto, inobstante sanadas as omissões e obscuridades questionadas nos presentes embargos de declaração, não há razão para modificar o mérito da decisão aclarada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
mantendo a decisão aclarada, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025